Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714709-40.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ANTUNES DE SOUSA FILHO EMBARGADO: IVONETE BESERRA ANTUNES DE FIGUEIREDO, OLDEMAR BEZERRA ANTUNES, CLAUDETE BEZERRA ANTUNES, ANITA BEZERRA ANTUNES TRAVASSOS, IACI ANTUNES VIANNA, IARA ANTUNES VIANNA, NEMESIA ANTUNES COELHO DE SOUZA, J. M. G. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA CAROLLE MATO GROSSO SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator